Tribunal: TCU
Processo: 038.295/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades identificadas nas obras do Residencial Irmã Dulce, em João Pessoa (PB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Francisco Luciano Lima Brasileiro, Fernando Antonio Burity Pereira, Jose Roberto Lopes, Otávio Alfredo Falcão de Oliveira Lima contra o Acórdão 979/2017-TCU-Plenário , relator o Ministro-Substituto Weder de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória quanto ao objeto dos presentes autos, ordenando o arquivamento do feito; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 979/2017-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão para a Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.